Tribunal: TJBA
Processo: 8027559-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027559-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: AUDENORA ALMEIDA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
VIVIANE DA PAIXAO GOMES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. MANUTENÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu em parte a tutela de urgência para determinar ao agravante que forneça acompanhamento multidisciplinar à criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme relatório médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar o acerto da decisão que determinou o custeio de acompanhamento terapêutico multidisciplinar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme art. 300,
caput
, do CPC, ambos devidamente evidenciados no caso concreto.

4. A probabilidade do direito do agravado resta demonstrada por relatório médico que atesta a necessidade de tratamento com equipe multidisciplinar, incluindo sessões semanais com fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo em ambiente especializado.

5. O perigo de dano é evidente diante do risco de agravamento do quadro clínico da criança, que apresenta atraso na fala, dificuldades de socialização e coordenação motora, exigindo intervenção precoce e contínua.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela de urgência deve ser mantida quando comprovadas a probabilidade do direito à saúde e o risco de dano à criança com TEA diante da ausência de tratamento especializado.

2. É legítima a determinação judicial para fornecimento de tratamento multidisciplinar, quando respaldado por prescrição médica e reconhecido pelas normas da ANS e legislação profissional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput; Lei nº 13.794/2019; Resolução Normativa ANS nº 465/2021, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1989681/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 06.08.2024, DJe 08.08.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8001850-97.2023.8.05.0141, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 21.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027559-04.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada AUDENORA ALMEIDA DE JESUS e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso

e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões,
data registrada no sistema

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA